Tribunal: STF
Processo: RE 1390992
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de transporte aéreo internacional de passageiro - Sentença de procedência - Insurgência da ré. 



    RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de voo em mais de 14 (catorze) horas - Fato incontroverso - Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 636.331 - Tema nº 210 - Distinção (distinguishing) - Ratio decidendi que deve ser aplicada de forma restritiva tão somente às reparações de cunho material ou ações que versam sobre o prazo prescricional - Precedentes dessa C. Corte Paulista - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da transportadora - Problemas mecânicos na aeronave e necessidade de reparo que não podem ser considerados como fortuito externo - Excludente de responsabilidade civil não caracterizada - Falha na prestação de serviços evidenciada - Acontecimentos que, pelo contexto, em muito ultrapassam a esfera do mero aborrecimento - Dano moral configurado - Montante arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra escorreito, para a espécie - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Contrato de transporte de passageiro - Juros de mora - Incidência a partir da citação nos termos dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil - Sentença de procedência reformada nesse ponto, de ofício, por incidência do art. 322, § 1º do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 178 da CF.



    O recurso não deve ser provido. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210 da Repercussão Geral), assentou que, por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna. Ocorre que a Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário deste Tribunal centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do relator:



    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar declaração especial do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se.



          Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator